Tribunal: STF
Processo: Rcl 58206
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Armelinda Aparecida de Morais, em face de decisão da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal e Registros Públicos nos autos do processo nº 5171544-88.2020.8.09.0051, por suposta ofensa à Súmula Vinculante nº 10 deste Supremo Tribunal Federal.



    Na origem cuida-se de cumprimento se sentença em ação sobre direitos trabalhistas de servidora. Alega-se desrespeito à súmula vinculante nº 10 por ter sido negada “vigência ao art. 535, §2º do CPC, decidindo diametralmente oposto ao texto legal, por órgão fracionário de tribunal que, não declarou expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, porém afastou sua incidência” (eDoc 1, p. 2)



    Colaciona o texto do artigo cuja aplicação teria sido afastada:



    Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir:  



    § 2º Quando se alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante do título, cumprirá à executada declarar de imediato o valor que entende correto, sob pena de não conhecimento da arguição.



    Eis o que diz a decisão reclamada (eDoc 3):



    “- DECISÃO – 



    ARMELINDA APARECIDA DEMORAIS, devidamente qualificada, deflagrou procedimento executivo de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA em face do MUNICÍPIO DE GOIÂNIA, igualmente qualificado.  



    Iniciada a fase executiva para o pagamento de quantia certa, o Município apresentou impugnação à execução (Ev. 72).



    Em síntese, alega excesso de execução, pelo fato de que a Exequente deixou de indicar os descontos previdenciários e tributários (imposto de renda e contribuição previdenciária). Desse modo, pugna pela remessa dos autos à contadoria, bem como concessão de prazo para juntada de seus cálculos.  



    Ouvida, a exequente requereu a rejeição da oposição, com homologação dos cálculos e requisição de pagamento.  



    É o relatório. Decido. 



    Com efeito, conforme alega o Município de Goiânia, sobre a verba salarial devida pela municipalidade, devem incidir os descontos previdenciários e tributários, na forma prevista em lei. 



    Contudo, é de bom alvitre lembrar tais descontos incidirão sobre o valor bruto devido à exequente, calculados e retidos pela própria fonte pagadora, de modo que o argumento não é suficiente para caracterizar excesso de execução.  



    Neste sentido: 



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO VALOR. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA. DESCONTOS OBRIGATÓRIOS. IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Não é necessária a liquidação da sentença quando o valor da dívida depender tão somente de meros cálculos aritméticos, consoante autoriza o artigo 509, § 2º, do CPC. 2. De acordo com o art. 535, § 2º, do CPC, a Fazenda Pública, ao impugnar a execução, deverá declarar de imediato o valor que entende correto, sob pena de não conhecimento da arguição. 3. Omissis. 4. Omissis. 5. Os valores atinentes ao Imposto sobre a Renda da Pessoa Física e os descontos previdenciários que incidem sobre o quantum devido ao servidor devem ser apurados no momento do efetivo pagamento, cabendo à autoridade administrativa fazer a devida retenção. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJGO, Agravo de Instrumento (CPC) 5370146-52.2018.8.09.0000, Rel. NORIVAL SANTOMÉ, 6ª Câmara Cível, julgado em 13/06/2019, DJe de 13/06/2019). 



    Pertinente destacar, ainda, que o Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado tem decidido que nos casos de pagamento de crédito via precatório, ou requisição simplificada (RPV), referidos abatimentos deverão ser realizados em uma única vez, por ocasião do pagamento, de modo que a municipalidade pode apresentar seus cálculos que preveja os referidos descontos para a expedição da RPV. 



    Por outro lado, oportuno lembrar que a previsão específica do artigo 535, §2º, do CPC exige expressamente a apresentação da memória de cálculos para alegação de excesso à execução pela Fazenda Pública, sob pena de não conhecimento da oposição. Entretanto, a regra não afasta o poder-dever do magistrado verificar a exatidão dos valores apurados pela parte credora, situação que autoriza a concessão de prazo para apresentação de cálculos pela Fazenda Pública.  



    Nesse sentido:  



    PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. AUSÊNCIA DE PLANILHA CÁLCULOS. ART. 535, §2º, DO CPC. CONCESSÃO DE PRAZO PARA O MUNICÍPIO. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Em regra, a ausência de indicação do valor que a Fazenda Pública entende como devido na impugnação enseja o não conhecimento da arguição de excesso, por existência de previsão legal específica nesse sentido (Art. 535, § 2º, do CPC). 2. No entanto, tal previsão não afasta o poder-dever de o magistrado averiguar a exatidão dos cálculos à luz do título judicial que lastreia o cumprimento de sentença quando verificar a possibilidade de existência de excesso de execução. Precedentes. 3. Em que pese ao fundamento utilizado pelo acórdão para a concessão de prazo para a apresentação da planilha de cálculos ter sido a deficiência no corpo de servidores da respectiva procuradoria, a posição firmada no acórdão recorrido encontra-se dentro das atribuições do órgão julgador em prezar pela regularidade da execução. 4. Nesse sentido, se é cabível a remessa dos autos à contadoria do juízo para a verificação dos cálculos, é razoável concessão de prazo para apresentação da respectiva planilha pela Fazenda Pública, documento que pode inclusive vir a facilitar o trabalho daquele órgão auxiliar em eventual necessidade de manifestação. Precedente (REsp 1726382/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 24/05/2018). 



    “(…). III – Excesso de execução. Ausência de planilha de cálculos. Concessão de prazo para indicar o valor que entende devido. Possibilidade. Em que pese o Município executado/agravante não ter apontado exata e imediatamente o valor que entende correto, indicou os erros que acredita haver no demonstrativo de cálculo realizado pelo exequente/agravado (ex.: índice aplicado a título de correção monetária, ausência do desconto relativo ao imposto de renda e à contribuição previdenciária) e apresentou pedido de dilação de prazo para cumprimento do disposto no §2º do artigo 535. Assim, tendo o julgador singelo determinado o prosseguimento do cumprimento de sentença, prudente a reforma da decisão recorrida, para que seja concedido o prazo de 30 (trinta) dias para que o executado/agravante aponte, em planilha de cálculo, os erros que entende haver no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito juntado pelo exequente/agravado. (…). Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nesta parte, provido parcialmente.” (TJGO, Agravo de Instrumento (CPC) 5369377- 44.2018.8.09.0000, Rel. CARLOS ALBERTO FRANÇA, 2ª Câmara Cível, julgado em 20/09/2018, DJe de 20/09/2018). 



    Isso posto, REJEITO, de saída, a impugnação ao cumprimento de sentença quanto aos argumentos da obrigatoriedade de incidência dos descontos legais e, de ofício, concedo o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de cálculos pelo Município de Goiânia, dos valores que alega exceder o que entende correto. 



    Fixo os honorários advocatícios (fase de conhecimento 10%) e (fase de cumprimento de sentença 10%), à luz do art. 85, §3º e 7º, do CPC. 



    Com a juntada dos cálculos, intime-se a parte exequente para manifestar-se em 5 (cinco) dias. Devendo trazer aos autos planilha de cálculos com a incidência dos honorários fixados.  



    Na ausência dos cálculos, volvam-me conclusos para deliberar acerca da homologação dos valores apurados. Ao retornar conclusos, utilize-se o classificador “Cumprimento de Sentença - Geral”  



    Requer sejam mantidos os benefícios da assistência judiciária gratuita, como na origem, bem como liminarmente, a suspensão da decisão reclamada e, no mérito, a procedência da reclamação para cassar a parte da decisão que concede novo prazo ao Município para apresentação de cálculos.



    Dispenso o pedido de informações, bem como remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da  reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.



    Examinando detidamente os autos, verifico que a situação descrita na inicial não se amolda a nenhuma das hipóteses de admissibilidade de reclamação.



    O que articulado pela reclamante não encontra guarida na jurisprudência desta Corte, que possui entendimento sedimento no sentido de que, se o Juízo reclamado não declarou a inconstitucionalidade de norma, nem afastou sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos da Constituição, não é pertinente a alegação de violação à Súmula Vinculante 10. Nesse sentido, confiram-se:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 DO STF – DECISÃO FUNDADA EM RAZOÁVEL INTERPRETAÇÃO DA LEI ORDINÁRIA - NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO – PRECEDENTES - AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é remansosa no sentido de que somente ocorre afronta à SV 10 desta Corte quando a decisão reclamada afastar, com fundamentos constitucionais – expressa ou implicitamente –, incidência de lei aplicável ao caso. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 44036 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.9.2021)



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional e Administrativo. Alegada violação à Súmula Vinculante 10 desta Corte. 3. Inexistência de afastamento lei ou ato normativo com base em fundamento constitucional. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 49455 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 2.6.2022)



    Assim, a reclamante carece de interesse processual, na modalidade adequação, para o uso da ação escolhida (CPC, art. 485, VI), devendo valer-se dos meios e recursos próprios, que se lhe convenham à situação e não tenham ainda sido usados. Afinal, é remansosa a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a reclamação não pode ser usada como sucedâneo de recurso ou ação próprios. Nesse sentido, a propósito e por todos:



    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento de recurso extraordinário pelo tribunal de origem com fundamento nas Súmulas nºs 280 e 284/STF. Interposição do agravo do art. 1.042 do CPC. Reclamação manifestamente infundada, com fundamento em precedentes firmados na sistemática da repercussão geral. sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.



    1. A reclamação constitucional proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida pressupõe o esgotamento das instâncias ordinárias, o que ocorre com a interposição do agravo interno (art. 1.021 do CPC) contra a decisão de inadmissão do apelo extremo fundamentada em precedente firmado sob a sistemática da repercussão geral, o que não se verifica na hipótese dos autos.



    2. Não há que se falar em afronta à autoridade deste Supremo Tribunal Federal, nem da decisão proferida nos RE nºs 590.260/SP-RG e 596.962/MT-RG, porquanto ainda pendente de análise o agravo em recurso extraordinário por esta própria Corte.



    3. Inadmissível o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral.



    4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa. (Rcl 29.895 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.6.2018)”



    Ante o exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de março de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente